Tribunal: TJDFT
Processo: 0740868-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Levantamento. Valores. Ação Rescisória. Condicionamento Ao Trânsito Em Julgado. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão fixou os juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, cuja tutela provisória foi indeferida.
II. Questão em discussão
2. A existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de julgamento.
III. Razões de decidir
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe que a mera propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo tutela provisória deferida, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória, sem deferimento de tutela provisória, não impede o cumprimento da decisão rescindenda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: n/a.